Tribunal: TJSP
Processo: 2219071-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ISSQN - Simples Nacional - Município de São Paulo - Pedido de suspensão da exclusão da agravada do Simples Nacional - Deferimento da liminar determinando a reinclusão da contribuinte desde 01/05/2014 - Não cabimento - Decisão 'ultra petita' - Requerimento de reinclusão ao Simples Nacional, formulado pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ISSQN - Simples Nacional - Município de São Paulo - Pedido de suspensão da exclusão da agravada do Simples Nacional - Deferimento da liminar determinando a reinclusão da contribuinte desde 01/05/2014 - Não cabimento - Decisão 'ultra petita' - Requerimento de reinclusão ao Simples Nacional, formulado pela própria agravada, que restou adstrito ao exercício de 2018 em diante - Decisão reformada - Agravo provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219071-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado VHF RADIO
COMUNICAÇÕES COML LTDA - EPP.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219071-72.2020.8.26.0000 -Voto no 33159
2
Agravo de Instrumento no 2219071-72.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado: Vhf Radio Comunicações Coml Ltda - Epp
Comarca: São Paulo
Voto no 33159
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
COM
PEDIDO
DE
TUTELA DE URGÊNCIA - ISSQN - Simples Nacional -
Município de São Paulo - Pedido de suspensão da exclusão
da agravada do Simples Nacional - Deferimento da liminar
determinando
a
reinclusão
da
contribuinte
desde
01/05/2014 - Não cabimento - Decisão 'ultra petita' -
Requerimento
de reinclusão ao Simples Nacional,
formulado pela própria agravada, que restou adstrito ao
exercício de 2018 em diante - Decisão reformada - Agravo
provido, com determinação.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado
contra a r. decisão de fls. 640/641, mantida à fl. 732 - proferida nos
autos da Ação de Repetição de Indébito com pedido de Tutela
Antecipada no 1031837-96.2020.8.26.0053 -, a qual deferiu o pedido
de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pela agravada,
buscando a municipalidade agravante, neste ensejo, a reforma do r.
decisório, alegando, em síntese, que a r. decisão agravada é ultra
petita, por ter determinado a suspensão da exclusão da agravada do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219071-72.2020.8.26.0000 -Voto no 33159
3
Simples Nacional, com o seu consequente reenquadramento, em
lapso temporal superior ao pleiteado, nos termos do disposto no
artigo 492 do CPC (fls. 01/06).
Recurso tempestivo, isento de preparo,
processado sem a concessão do efeito suspensivo almejado (fls.
08/09) e respondido (fls. 14/19).
É o relatório.
Trata-se de Ação de Repetição de Indébito
com pedido de Tutela Antecipada proposta pela ora agravada, com o
escopo de ver reconhecido o seu direito à reinclusão ao Simples
Nacional, a partir de 2018, diante da penalidade de eventual infração
perdurar por apenas 03 anos-calendários seguintes, bem como, pelo
reconhecimento da ausência de motivo caracterizador de sua
exclusão do Simples Nacional em 01/05/2014, nos termos do Auto
de Infração no 67.215.971, buscando, ao final, a repetição do
indébito.
Em sede de pedido de tutela de urgência, a
agravada,
sustentando
a
probabilidade
do
direito
alegado,
consubstanciada da duração da penalidade imposta, a teor do artigo
29, § 1o, da LC 123/2006, e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, caracterizado em virtude dos efeitos econômicos
nefastos provocados pela disseminação do COVID-19, pugnou pela
sua reinclusão ao Simples Nacional do exercício de 2018 para os
anos posteriores (fls. 05/11, 23 e 627/632, todas dos autos de
origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219071-72.2020.8.26.0000 -Voto no 33159
4
O d. Juízo a quo, entendendo presente os
requisitos legais autorizadores da concessão da liminar almejada,
concedeu a tutela, determinando a suspensão dos efeitos da
exclusão do Simples Nacional, pelo período de 01/05/2014 até os
dias atuais, nos termos da r. decisão de fls. 640/641 (dos autos de
origem), mantida à fl. 732 (idem), da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser reformada.
A agravante aduz que o r. decisório foi ultra
petita, violando manifestamente o artigo 492 do Código de Processo
Civil, pois determinou a suspensão dos efeitos da exclusão do
Simples Nacional em período superior ao efetivamente pleiteado pela
agravada.
Nesse sentido, como se sabe, o Código de
Processo Civil adotou a teoria da substanciação da causa de pedir, a
qual se caracteriza pela limitação objetiva da demanda a partir dos
fatos narrados na petição inicial e, por conseguinte, impõe que o
provimento judicial fique adstrito à respectiva situação fática trazida
aos autos. Trata-se do princípio da congruência, também
denominado de adstrição, entre o pedido e a decisão a ser proferida.
De fato, observando-se o alcance do pedido
da tutela de urgência, tem-se que o r. decisório ultrapassou a
solicitação feita pela agravada em sua peça exordial (fls. 01/25 dos
autos de origem) e no pedido de emenda à inicial (fls. 627/632 idem).
Isto
porque,
a
agravada
alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219071-72.2020.8.26.0000 -Voto no 33159
5
explicitamente, que eventual penalidade de exclusão do Simples
Nacional perduraria pelos 03 anos calendários seguintes, a teor do
artigo 29, § 1oda LC no 123/2006, de maneira que seu pleito restou
adstrito, consequentemente, a sua reinclusão ao Simples Nacional a
partir de 2018 até o ano corrente, conforme se extrai dos autos, nas
alegações manifestadas pela própria agravada, in verbis:
“presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC, o
deferimento de liminar para a imediata reinclusão da Autora no regime de
recolhimento Simples Nacional, considerando faticamente a suposta data
da infração 01/05/2014 (doc. 04) e que a penalidade de exclusão do
Simples se aplica somente pelos 03 anos-calendários seguintes, com a
consequente possibilidade de reinclusão da Autora no regime do Simples
Nacional em 2018” (fl. 23 dos autos de origem)
“O Parágrafo 44, “a” passa a ter a seguinte redação:
presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC, o deferimento de liminar
para a imediata reinclusão da Autora no regime de recolhimento Simples
Nacional, considerando faticamente a suposta data da infração
01/05/2014 (doc. 04) e que a penalidade de exclusão do Simples se
aplica somente pelos 03 anos-calendários seguintes, com a consequente
possibilidade de reinclusão da Autora no regime do Simples Nacional em
2018, reconhecendo a limitação dos efeitos da exclusão retroativa da
Autora do Simples Nacional de 2014 até 2017, assim, convalidando a sua
opção pelo regime (Simples Nacional) de 2018 para os anos posteriores,
incluindo o presente ano; ou seja, que a Ré se abstenha de autuar a
Autora (principal e obrigações acessórias) por tal motivo (infração de
01/05/2014) e/ou negar a expedição de certidão de regularidade fiscal
do ano de 2018 e seguintes” (fl. 628 dos autos de origem).
Assim, a r. decisão deve ser reformada, para
que a tutela de urgência seja deferida, abarcando, entretanto, a
suspensão da exclusão da agravada do Simples Nacional, a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219071-72.2020.8.26.0000 -Voto no 33159
6
2018 até
os hodiernos
exercícios,
consoante expressamente
perquirido pela ora agravada, em observância ao princípio da
adstrição.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
presente recurso de agravo de instrumento, com determinação.
SILVA RUSSO
RELATOR